Tribunal: TJES
Processo: 0004418-47.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0004418-47.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: MILENO REIS DE ANDRADE
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SEGURO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – INDENIZAÇÃO
ADIMPLID
A
COM BASE EM
APÓLICE NÃO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO –
COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – COBERTURA EM QUANTIA SUPERIOR NO CONTRATO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO – MODIFICAÇÃO DO VALOR – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL – SU
CUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONAD
A
– VERBA ADVOCATÍCIA A INCIDIR SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – DEDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR QUE DEIXOU DE EXISTIR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Preliminar - Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal:
É suficiente a argumentação da apelante de que a indenização securitária foi integralmente paga, sendo descabida a sua condenação à complementação do valor, porquanto utilizada na fundamentação na sentença uma apólice não vigente à época, como melhor veremos ao incursionarmos no conteúdo meritório. Preliminar rejeitada.

2)
Apesar de o autor ter indicado na petição inicial, como devida, a importância constante da apólice que possuía – cuja vigência havia se iniciado no dia 1º/11/2005 e há muito expirada – não há dúvida de que a indenização securitária deve ser adimplida pela seguradora com base no contrato vigente na data do evento danoso, qual seja, dia 14/04/2015, quando ocorreu o óbito o segurado Clério Nunes de Andrade.

3)
Segundo dispõe o § 2º do art. 322 do CPC/2015, “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” e, na espécie, a postura acertada da seguradora, ao reconhecer a procedência do pedido de indenização securitária, deve ser refletida no momento de seu pagamento, mediante o depósito do valor vigente à época do sinistro, e não de quantia que não corresponde ao contrato de seguro então vigente.

4
)
Do documento intitulado “Consulta Contrato”, extrai-se que estava em plena vigência, no período de 01/11/2014 a 01/11/2015, ou seja, abrangendo a data do óbito do segurado, o contrato de seguro de vida em grupo cuja estipulante era AFIDAF – Associação dos Funcionários do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, dela constante o de cujus Clério Nunes de Andrade como beneficiário principal e o autor como beneficiário, com a cobertura por morte no valor de R$ 21.494,79 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).

5)
O art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais e, em seu cálculo, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

6)
Houve inegável sucumbência recíproca entre as partes, por ter o autor sido vencido em relação ao pedido de indenização por dano moral, razão pela qual responderá pela verba advocatícia a incidir, no percentual de 10% fixado na sentença, sobre o proveito econômico obtido pela seguradora (R$ 15.000,00), ficando suspensa, porém, a exigibilidade de tal verba por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita; no tocante à sucumbência da seguradora, fica mantida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à base de 10%, sobre o proveito econômico obtido pelo autor (R$ 21.494,79).

7)
O autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita e as obrigações decorrentes de sua sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC/2015, art. 98, § 3º), de modo que cabe ao credor da verba honorária, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, comprovar que a condição de hipossuficiência deixou de existir, o que não se pode presumir, tão somente, por se tratar de beneficiário da indenização securitária que, diga-se de passagem, não é tão elevada.

8)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO:-
08/05
/2023

RELATÓRIO

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA(RELATORA):-

Trata-se de apelação cível interposta por
B
anestes Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (fls. 119/121), complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração em face dela opostos (fls. 138/138-v) que, na presente “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Mileno Reis de Andrade
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento integral, em favor do autor, do seguro de vida por morte correspondente ao segurado Clério Nunes Andrade, no valor de R$ 21.494,79 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), do qual deve ser deduzido o valor incontroverso (R$ 17.985,77) e atualizado o saldo remanescente (R$ 3.509,02) desde o dia 06/06/2017; por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Nas razões recursais (fls. 141/151), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o pedido autoral foi, expresso e especificamente, de condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor total de R$ 17.985,77 (dezessete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), que foi devidamente adimplido ao ser reconhecido o direito;
(ii)
a diferença a ser complementada (R$ 3.509,02) foi apontada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, atuando como
custos legis
na ação, com base em apólice apresentada a título meramente informativo das condições gerais, cuja vigência se iniciaria em 01/11/2016, ou seja, após o óbito do segurado;
(iii)
não há diferença a ser complementada, haja vista a integral quitação da indenização securitária devida;
(iv)
sendo mantida a condenação, deve ser aplicada exclusivamente a SELIC na atualização monetária;
(v)
devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, por ter o apelado sido vencido em relação à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em conta o valor atribuído à causa (R$ 32.987,77); e que
(vi)
na hipótese de ser mantida a sua condenação, que a verba honorária devida a seus advogados seja deduzida do proveito econômico obtido pelo apelado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (fls. 157/160), arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA(RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banestes Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Mileno Reis de Andrade
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento integral, em favor do autor, do seguro de vida por morte correspondente ao segurado Clério Nunes Andrade, no valor de R$ 21.494,79 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), do qual deve ser deduzido o valor incontroverso (R$ 17.985,77) e atualizado o saldo remanescente (R$ 3.509,02) desde o dia 06/06/2017; por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o pedido autoral foi, expresso e especificamente, de condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor total de R$ 17.985,77 (dezessete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), que foi devidamente adimplido ao ser reconhecido o direito;
(ii)
a diferença a ser complementada (R$ 3.509,02) foi apontada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, atuando como
custos legis
na ação, com base em apólice apresentada a título meramente informativo das condições gerais, cuja vigência se iniciaria em 01/11/2016, ou seja, após o óbito do segurado;
(iii)
não há diferença a ser complementada, haja vista a integral quitação da indenização securitária devida;
(iv)
sendo mantida a condenação, deve ser aplicada exclusivamente a SELIC na atualização monetária;
(v)
devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, por ter o apelado sido vencido em relação à importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em conta o valor atribuído à causa (R$ 32.987,77); e
(vi)
na hipótese de ser mantida a sua condenação, que a verba honorária devida a seus advogados seja deduzida do proveito econômico obtido pelo apelado.

1. Da preliminar: Não conhecimento do recurso
.

De acordo com o apelado, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pela apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Embora não sejam primorosas as razões recursais, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

É suficiente a argumentação da apelante de que a indenização securitária foi integralmente paga, sendo descabida a sua condenação à complementação do valor, porquanto utilizada na fundamentação na sentença uma apólice não vigente à época, como melhor veremos ao incursionarmos no conteúdo meritório.

Desta feita, razão jurídica não assiste o apelado, eis que impugnados pelo apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

In casu
, o autor/apelado Mileno Reis de Andrade requer a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária que lhe seria devida, na condição de beneficiário do segurado Clério Nunes de Andrade, falecido em 14/04/2015, sendo apontada na petição inicial a importância de R$ 17.985,77 (dezessete mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) como sendo a cobertura contratualmente prevista (fl. 31).

Ao contestar os pedidos, apesar de a seguradora ter arguido preliminar de ausência de interesse processual, por não ter o autor postulado a indenização securitária na via administrativa, restou por ela reconhecido, no mérito, o direito do demandante e, na mesma oportunidade, comprovou o depósito judicial da quantia indicada pela parte autora (R$ 17.985,77 – fl. 57), com isso oferecendo resistência, tão somente, ao pedido de indenização por dano moral.

Por ser o autor relativamente incapaz à época da propositura da presente ação (fl. 09) e, por isso, assistido por Maikel Batista Reis de Jesus, houve a intervenção do Ministério Público do Estado do Espírito Santo que, em seu parecer, opinou em prol da complementação do pagamento pela seguradora, tendo em vista que a apólice por ela anexada aos autos (fls. 58/58-v) descortina ser maior o valor do seguro (R$ 21.494,79), em relação ao contido na apólice que o autor ostentava (fl. 31).

Pois bem, apesar de o autor ter indicado na petição inicial, como devida, a importância constante da apólice que possuía – cuja vigência havia se iniciado no dia 1º/11/
2005
e há muito expirada (fl. 31) – não há dúvida de que a indenização securitária deve ser adimplida pela seguradora com base no contrato vigente na data do evento danoso, qual seja, dia 14/04/2015, quando ocorreu o óbito o segurado Clério Nunes de Andrade.

Segundo dispõe o § 2º do art. 322 do CPC/2015, “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
” e, na espécie, a postura acertada da seguradora, ao reconhecer a procedência do pedido de indenização securitária, deve ser refletida no momento de seu pagamento, mediante o depósito do valor vigente à época do sinistro, e não de quantia que não corresponde ao contrato de seguro então vigente.

Ademais, não se cogita de julgamento
extra petita
por ter a adequação do valor sido postulada pelo representante do douto Ministério Público de 1º grau que, de forma atenta, observou a dessemelhança entre o valor constante da apólice vencida (R$ 17.985,77) e o da vigente (R$ 21.494,79).

Não merece prosperar a argumentação da seguradora de que a apólice considerada na sentença teria sido apresentada “
a mero título informativo das condições e dados do seguro...
” (fl. 145), tendo em vista que referido contrato, apesar de vigente a partir de 1º/11/2016, isto é, após o falecimento do segurado [que, ao que tudo indica, era desconhecido pela seguradora],
descortina a contratação de idêntico valor na data do evento danoso
, qual seja, de R$ 21.494,79 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).

Tal informação extraio do documento de fls. 63/64, intitulado “Consulta Contrato”, de acordo com o qual estava em plena vigência,
no período de 01/11/2014 a 01/11/2015
, ou seja, abrangendo a data do óbito do segurado, o contrato de seguro de vida em grupo cuja estipulante era AFIDAF – Associação dos Funcionários do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, dela constante o
de cujus
Clério Nunes de Andrade como beneficiário principal e o autor Mileno Reis de Andrade como beneficiário, com a cobertura por morte no valor de R$ 21.494,79 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).

Portanto, ainda que a apólice acostada pela seguradora à fl. 58-v não sirva de parâmetro para consulta da cobertura securitária contratada à época do evento danoso, o contrato vigente na data do óbito do segurado previa, a título de indenização securitária pelo evento morte, a quantia indicada como correta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e acertadamente chancelada na sentença condenatória (R$ 21.494,79).

E mais: admitir a correção do valor depositado (R$ 17.985,77) resultaria, a bem da verdade, em permitir o enriquecimento sem causa por parte da seguradora, haja vista que o prêmio pago pelo segurado, por força do contrato vigente à época do sinistro, era presumidamente superior ao estipulado na apólice vencida, cuja prevalência é pretendida nas razões recursais.

Na sequência, alega a seguradora que, em sendo mantida a condenação, deve ser aplicada exclusivamente a SELIC na atualização monetária.

A meu ver, não assiste razão à apelante.

Em se tratando de indenização securitária, os índices de atualização da dívida deveriam ser juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do pagamento a menor (06/06/2017). Entretanto, por não ter sido interposto recurso pela parte autora visando a modificação dos critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença, descabe a sua modificação nesta Instância recursal, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Argumenta ainda a seguradora que

devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, por ter o apelado sido vencido em relação à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em conta o valor atribuído à causa (R$ 32.987,77).

Nesse ponto, tem razão a seguradora apelante.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter excepcional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(i)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(ii)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

O valor atribuído à causa (R$ 32.987,77) corresponde ao somatório dos pedidos de indenização securitária (R$ 17.985,77) e por dano moral (R$ 15.000,00), devendo ser considerado na apuração do proveito econômico obtido pelas partes.

Houve inegável
sucumbência recíproca
entre as partes, por ter o autor sido vencido em relação ao pedido de
indenização por dano moral
, razão pela qual responderá pela verba advocatícia a incidir, no percentual de 10% fixado na sentença, sobre o
proveito econômico
obtido pela seguradora (R$ 15.000,00), ficando suspensa, porém, a exigibilidade de tal verba por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 37/38).

No tocante à sucumbência da seguradora, fica mantida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à base de 10%, sobre o proveito econômico obtido pelo autor (R$ 21.494,79).

Por fim, requer a apelante, na hipótese de ser mantida a sua condenação, que a verba honorária devida a seus advogados seja deduzida do proveito econômico obtido pelo apelado.

Tal pedido não procede, na medida em que o autor/apelado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e as obrigações decorrentes de sua sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC/2015, art. 98, § 3º), de modo que cabe ao credor da verba honorária, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, comprovar que a condição de hipossuficiência deixou de existir, o que não se pode presumir, tão somente, por se tratar de beneficiário da indenização securitária que, diga- se de passagem, não é tão elevada.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe dou parcial

provimento
para, redimensionando os ônus sucumbenciais, reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, devendo o autor arcar com a verba honorária de 10% sobre o proveito econômico obtido pela seguradora (R$ 15.000,00), ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade (CPC/2015, art. 98, § 3º), ao passo que a seguradora deverá adimplir o valor correspondente a 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (R$ 21.494,79), nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

*

V O T O

O SR DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, versa o caso em tela sobre recurso de apelação interposto pela parte Requerida em ação indenizatória cuja sentença lhe

fora desfavorável.

Analisando com acuidade o voto condutor, hei por bem consentir com a quase totalidade de seus argumentos, divergindo, tão somente, no que toca aos juros e correção monetária. Explico.

A nobre relatora entendeu que:

Em se tratando de indenização securitária, os índices de atualização da dívida deveriam ser juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do pagamento a menor (06/06/2017). Entretanto
, por não ter sido interposto recurso pela parte autora visando a modificação dos critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença, descabe a sua modificação nesta Instância recursal, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

Não obstante o brilhantismo que sempre permeia as decisões da Desembargadora Relatora, a jurisprudência do C. STJ, já acompanhada inclusive por este órgão fracionário, se posiciona no sentido de que os juros e correção monetária, por serem consectários da condenação, se revelam em matéria de ordem pública, de modo que podem ser apreciados ainda que sem requerimento das partes, sem que tal conduta acarrete
reformatio in pejus
. É o que se extrai dos arestos colacionados a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal.
5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Ausência de constatação de coisa julgada. 6. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o redimensionamento da sucumbência é decorrência lógica, de modo que após a feitura dos novos cálculos é que se poderá saber o grau de sucumbência de cada parte. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1710514 PR 2017/0293905-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO SOBRE VALORES DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. DATA DE ATUALIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAS. INCORREÇÃO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO. 1.

A matéria relativa aos juros de mora e a correção monetária é de ordem pública, pelo que nem mesmo a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus.
2. [...] (TJ-ES - AI: 00303110620198080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/07/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2020)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao desiderato da parte de rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o Órgão Julgador se manifesta sobre todos os pontos necessários a solucionar a lide que lhe fora submetida. 3.
Conforme entendimento do c. STJ, a correção monetária e os juros de mora possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício.
4. Incidência, no caso dos autos, da taxa SELIC, fixada de ofício. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES - EMBDECCV: 00063111920128080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Dito isso, a meu ver, deverá ser acolhida a pretensão recursal do Apelante para aplicar a taxa Selic sobre o valor da condenação. E assim o digo, por ser esta a taxa citada no art. 406 do CC,
in verbis
:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A Taxa Selic, principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controle da inflação, representa tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sendo habitualmente adotada pelo Judiciário. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO. DANO MATERIAL. TAXA SELIC. CC/02. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado singular estabeleceu a taxa SELIC como fator de correção, enquanto a agravante pretende que sejam fixados juros em 1% ao mês, além da correção monetária. 2.
Acerca do tema, a jurisprudência do STJ fixou a taxa SELIC como critério de correção dos juros estabelecidos no art. 406, do CC/02, a revelar o acerto da decisão vergastada.

3. Recurso desprovido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJ-ES - AI: 00039219620198080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019)

ALEGAÇÃO DE Omissão. EXISTENTE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO exclusiva DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO Conhecido E PARCIALMENTE provido. 1) [...]

3)
O posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem
. Isto posto, considerando que o termo inicial dos juros de mora é anterior ao da correção monetária, é de se concluir pela aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre o saldo devedor a partir da data do evento danoso, tanto em relação à condenação referente aos danos morais, quanto àquela atinente aos danos estéticos. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00132249120158080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

Diante de tal entendimento, rogando a devida vênia,
divirjo da

nobre Relatora

tão somente no que tange à possibilidade de alteração dos consectários da condenação de ofício
,
a fim de acolher a pretensão recursal do Apelante no sentido de

determinar que incida a

Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outra, como índice de juros moratórios e correção monetária a recair sobre

o valor da condenação.

É como voto Sr. Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Acompanho a divergência.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:
-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

VFC*

DATA DA SESSÃO: 15/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR DESEMBARGADOR
ARTHUR

JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, rememorando,
trata-se de
A
pelação
C
ível
em razão da
sentença que, na presente “
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais”

julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
para
condenar
o Apelante
ao pagamento integral, em favor do
Apelado
, do seguro de vida

correspondente ao segurado Clério Nunes Andrade e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

A
eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso para, redimensionando os ônus sucumbenciais, reconhecer a sucumbência recíproca entre as

partes.

No que se refere à atualização da condenação, ressaltou que:

Em se tratando de indenização securitária, os índices de atualização da dívida deveriam ser juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

contados da data da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do pagamento a menor (06/06/2017). Entretanto, por não

ter sido interposto recurso pela parte autora visando a modificação dos critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença,

descabe a sua modificação nesta Instância recursal, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

O eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana acompanhou a eminente Relatora.

O eminente Desembargador Robson do Nascimento Viana divergiu apenas quanto aos critérios de atualização da condenação, destacan
d
o que:

[...] a jurisprudência do C. STJ, já acompanhada inclusive por este órgão fracionário, se posiciona no sentido de que os juros e correção

monetária, por serem consectários da condenação, se revelam em matéria de ordem pública, de modo que podem ser apreciados ainda

que sem requerimento das partes, sem que tal conduta acarrete
reformatio in pejus
.

Após analisar os autos e os votos prolatados, desde já adianto que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

Correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação de seu termo inicial, de ofício,

não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido temos:

[...] 1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio

, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento
extra
ou
ultra petita
, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o

p
edido e a decisão judicial [...] 2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência

do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo

,
com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência.
Isso quer significar que
não haverá julgamento
extra
,
infra
ou
ultra

petita
quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem

pública:
a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1º e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato

(CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e

981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e

pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta (CPC 113, § 2º); impedimento do juiz

(CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais (CPC 293),
juros de mora

(CPC 219) e de correção monetária
(L 6899/81; TRF-4ª 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10ª ed., Ed. Revista dos

Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
[...]
(STJ, REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe

de 30/9/2010).

[...] 5. - Em se tratando de matéria de ordem pública, a alteração do índice de correção monetária e de juros de mora não implica em

reformatio in pejus
. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 012160076563, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

[...] 2) A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações arbitradas em desfavor da parte requerida, por

se tratarem de consectários legais da condenação (art. 393 do CC/02), possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de

ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual, caso tenham sido adotados índices equivocados pelo juízo
a quo
, deveria

haver sua alteração no julgamento do precedente recurso de apelação, ainda que tal questão não tenha sido suscitada pela recorrente,

possibilitando o reconhecimento do vício da omissão nos presentes aclaratórios e a reapreciação da matéria. [...] (TJES, Embargos de

Declaração Cível Ap, 048150129434, Relator: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de

Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Desse modo, considerando que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais e possuem natureza de ordem pública, podem ser

r alterados de ofício, sem que tal fato importe em
reformatio in pejus
.

DO EXPOSTO
, feitas estas considerações,
pedindo vênias aos que se manifestaram em sentido contrário,
acompanho a divergência inaugurada pel
o

eminente
D
esembargador Robson Luiz Albanez.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES

RABELO:-

Acompanho o voto do relator.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banestes Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de
indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Mileno Reis de Andrade
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento integral, em favor do autor, do seguro de vida por morte correspondente ao segurado Clério Nunes Andrade, no valor de R$ 21.494,79 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), do qual deve ser deduzido o valor incontroverso (R$ 17.985,77) e atualizado o saldo remanescente (R$ 3.509,02) desde o dia 06/06/2017; por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o pedido autoral foi, expresso e especificamente, de condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor total de R$ 17.985,77 (dezessete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), que foi devidamente adimplido ao ser reconhecido o direito;
(ii)
a diferença a ser complementada (R$ 3.509,02) foi apontada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, atuando como
custos legis
na ação, com base em apólice apresentada a título meramente informativo das condições gerais, cuja vigência se iniciaria em 01/11/2016, ou seja, após o óbito do segurado;
(iii)
não há diferença a ser complementada, haja vista a integral quitação da indenização securitária devida;
(iv)
sendo mantida a condenação, deve ser aplicada exclusivamente a SELIC na atualização monetária;
(v)
devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, por ter o apelado sido vencido em relação à importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em conta o valor atribuído à causa (R$ 32.987,77); e
(vi)
na hipótese de ser mantida a sua condenação, que a verba honorária devida a seus advogados seja deduzida do proveito econômico obtido pelo apelado.

1. Da preliminar: Não conhecimento do recurso
.

De acordo com o apelado, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pela apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Embora não sejam primorosas as razões recursais, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

É suficiente a argumentação da apelante de que a indenização securitária foi integralmente paga, sendo descabida a sua condenação à complementação do valor, porquanto utilizada na fundamentação na sentença uma apólice não vigente à época, como melhor veremos ao incursionarmos no conteúdo meritório.

Desta feita, razão jurídica não assiste o apelado, eis que impugnados pelo apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

2. Mérito recursal

In casu
, o autor/apelado Mileno Reis de Andrade requer a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária que lhe seria devida, na condição de beneficiário do segurado Clério Nunes de Andrade, falecido em 14/04/2015, sendo apontada na petição inicial a importância de R$ 17.985,77 (dezessete mil novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) como sendo a cobertura contratualmente prevista (fl. 31).

Ao contestar os pedidos, apesar de a seguradora ter arguido preliminar de ausência de interesse processual, por não ter o autor postulado a indenização securitária na via administrativa, restou por ela reconhecido, no mérito, o direito do demandante e, na mesma oportunidade, comprovou o depósito judicial da quantia indicada pela parte autora (R$ 17.985,77 – fl. 57), com isso oferecendo resistência, tão somente, ao pedido de indenização por dano moral.

Por ser o autor relativamente incapaz à época da propositura da presente ação (fl. 09) e, por isso, assistido por Maikel Batista Reis de Jesus, houve a intervenção do Ministério Público do Estado do Espírito Santo que, em seu parecer, opinou em prol da complementação do pagamento pela seguradora, tendo em vista que a apólice por ela anexada aos autos (fls. 58/58-v) descortina ser maior o valor do seguro (R$ 21.494,79), em relação ao contido na apólice que o autor ostentava (fl. 31).

Pois bem, apesar de o autor ter indicado na petição inicial, como devida, a importância constante da apólice que possuía – cuja vigência havia se iniciado no dia 1º/11/
2005
e há muito expirada (fl. 31) – não há dúvida de que a indenização securitária deve ser adimplida pela seguradora com base no contrato vigente na data do evento danoso, qual seja, dia 14/04/2015, quando ocorreu o óbito o segurado Clério Nunes de Andrade.

Segundo dispõe o § 2º do art. 322 do CPC/2015, “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
” e, na espécie, a postura acertada da seguradora, ao reconhecer a procedência do pedido de indenização securitária, deve ser refletida no momento de seu pagamento, mediante o depósito do valor vigente à época do sinistro, e não de quantia que não corresponde ao contrato de seguro então vigente.

Ademais, não se cogita de julgamento
extra petita
por ter a adequação do valor sido postulada pelo representante do douto Ministério Público de 1º grau que, de forma atenta, observou a dessemelhança entre o valor constante da apólice vencida (R$ 17.985,77) e o da vigente (R$ 21.494,79).

Não merece prosperar a argumentação da seguradora de que a apólice considerada na sentença teria sido apresentada “
a mero título informativo das condições e dados do seguro...
” (fl. 145), tendo em vista que referido contrato, apesar de vigente a partir de 1º/11/2016, isto é, após o falecimento do segurado [que, ao que tudo indica, era desconhecido pela seguradora],
descortina a contratação de idêntico valor na data do evento danoso
, qual seja, de R$ 21.494,79 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).

Tal informação extraio do documento de fls. 63/64, intitulado “Consulta Contrato”, de acordo com o qual estava em plena vigência,
no período de 01/11/2014 a 01/11/2015
, ou seja, abrangendo a data do óbito do segurado, o contrato de seguro de vida em grupo cuja estipulante era AFIDAF – Associação dos Funcionários do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, dela constante o
de cujus
Clério Nunes de Andrade como beneficiário principal e o autor Mileno Reis de Andrade como beneficiário, com a cobertura por morte no valor de R$ 21.494,79 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos).

Portanto, ainda que a apólice acostada pela seguradora à fl. 58-v não sirva de parâmetro para consulta da cobertura securitária contratada à época do evento danoso, o contrato vigente na data do óbito do segurado previa, a título de indenização securitária pelo evento morte, a quantia indicada como correta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e acertadamente chancelada na sentença condenatória (R$ 21.494,79).

E mais: admitir a correção do valor depositado (R$ 17.985,77) resultaria, a bem da verdade, em permitir o enriquecimento sem causa por parte da seguradora, haja vista que o prêmio pago pelo segurado, por força do contrato vigente à época do sinistro, era presumidamente superior ao estipulado na apólice vencida, cuja prevalência é pretendida nas razões recursais.

Na sequência, alega a seguradora que, em sendo mantida a condenação, deve ser aplicada exclusivamente a SELIC na atualização monetária.

A meu ver, não assiste razão à apelante.

Em se tratando de indenização securitária, os índices de atualização da dívida deveriam ser juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do pagamento a menor (06/06/2017). Entretanto, por não ter sido interposto recurso pela parte autora visando a modificação dos critérios de atualização monetária estabelecidos na sentença, descabe a sua modificação nesta Instância recursal, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Argumenta ainda a seguradora que

devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, por ter o apelado sido vencido em relação à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em conta o valor atribuído à causa (R$ 32.987,77).

Nesse ponto, tem razão a seguradora apelante.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

O valor atribuído à causa (R$ 32.987,77) corresponde ao somatório dos pedidos de indenização securitária (R$ 17.985,77) e por dano moral (R$ 15.000,00), devendo ser considerado na apuração do proveito econômico obtido pelas partes.

Houve inegável
sucumbência recíproca
entre as partes, por ter o autor sido vencido em relação ao pedido de
indenização por dano moral
, razão pela qual responderá pela verba advocatícia a incidir, no percentual de 10% fixado na sentença, sobre o
proveito econômico
obtido pela seguradora (R$ 15.000,00), ficando suspensa, porém, a exigibilidade de tal verba por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 37/38).

No tocante à sucumbência da seguradora, fica mantida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à base de 10%, sobre o proveito econômico obtido pelo autor (R$ 21.494,79).

Por fim, requer a apelante, na hipótese de ser mantida a sua condenação, que a verba honorária devida a seus advogados seja deduzida do proveito econômico obtido pelo apelado.

Tal pedido não procede, na medida em que o autor/apelado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e as obrigações decorrentes de sua sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC/2015, art. 98, § 3º), de modo que cabe ao credor da verba honorária, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, comprovar que a condição de hipossuficiência deixou de existir, o que não se pode presumir, tão somente, por se tratar de beneficiário da indenização securitária que, diga- se de passagem, não é tão elevada.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lh
e dou parcial
proviment
o
para, redimensionando os ônus sucumbenciais, reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, devendo o autor arcar com a verba honorária de 10% sobre o proveito econômico obtido pela seguradora (R$ 15.000,00), ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade (CPC/2015, art. 98, § 3º), ao passo que a seguradora deverá adimplir o valor correspondente a 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora (R$ 21.494,79), nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R
A

_____________________________________________________________________________________

R E T O R N O D O S A U T O S

R
E F O R M U L A Ç Ã O P A R C I A L D E V O T O

R
eexaminei a questão atinente à aplicação da taxa Selic e, de fato, tem razão o eminente Des. Robson Luiz Albanez em suas considerações, na medida em que não ocorrerá
reformatio in pejus
– como equivocadamente foi por mim suposto – já que a sentença determinou a incidência de “
correção monetária e juros desde 06/06/2007
” (fl. 120) e a parte condenada ao pagamento é que se insurge pela via recursal, apenas para que incida exclusivamente a Taxa Selic; logo, somente haveria
reformatio in pejus
se este Órgão Julgador piorasse a situação do próprio recorrente, o que não se observará com a correta adequação proposta no voto parcialmente divergente.

Quanto a modificação postulada pela apelante na atualização monetária, o
art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais
e, em seu
cálculo, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Ante o exposto,
reformulo meu voto
em relação ao ponto, a fim de qu
e incida a taxa Selic, sobre o valor da condenação, sem cumulação com outra qualquer, a partir do dia 06/06/2017.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.